Tribunal: STF
Processo: Rp 1209
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-28
Data de publicação: 1985-03-28

Ementa:
VEREADORES- FIXAÇÃO DO NUMERO. COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE
DE ALTERAÇÃO POSTERIOR, PARA VIGENCIA NA LEGISLATURA JA INICIADA,
BEM COMO DA CONVOCAÇÃO IMEDIATA DE SUPLENTES PARA PREENCHER AS
VAGAS DECORRENTES DA MODIFICAÇÃO. PERMANENCIA NA VEREANCA
INSUSCETIVEL DE SER ASSEGURADA, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE
DO CRITÉRIO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 18/82.
(REPRESENTAÇÃO 1159/SC).
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA, EM PARTE.